Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 038.708.751-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001793-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A INTERNAÇÃO DA AUTORA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada pela autora, ora agravada, a situação de emergência que culminou na sua internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), é obrigatória, a teor do disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei de no 9.656/1998, a cobertura do atendimento, assim entendidas as intercorrências que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001793-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Cominatória de no 1000293-46.2020.8.11.0041, proposta por
EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da autora, ora agravada, em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme prescrição médica.

Para tanto, a agravante, sustenta que a recusa anterior do procedimento de parto solicitado pela agravada encontra respaldo na legislação de regência, tendo em vista o não atendimento aos prazos de carência aplicáveis na espécie.

Afirma, ainda, que os laudos médicos apresentados pela autora não evidenciam a existência de risco à saúde ou a urgência do procedimento pleiteado pela parturiente, de modo que não se aplicaria o disposto no artigo 35-C da Lei de no 9.656/1998.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 33410991).

Contrarrazões apresentadas (id. 36789475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001793-76.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao deferir, nos Autos da Ação Cominatória de no 1000293-46.2020.8.11.0041, proposta por
EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO
em face da
BRADESCO SAÚDE S.A.
, a liminar de tutela de urgência antecipada e determinar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), que a ré, ora agravante, autorize e custeie, conforme prescrição médica, a internação da autora, ora agravada, em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da ré, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Isso porque, a decisão recorrida, diversamente da autorização do procedimento do qual se queixa a agravante, deferiu a antecipação de tutela apenas para determinar a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em virtude de complicações após a realização do parto, considerando, inclusive, ter sido retirado o útero da parturiente.

Nesse contexto, comprovada pela autora, ora agravada, a situação de emergência que culminou em sua internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme o documento de id. 36789496 (Descrição da Cirurgia), é obrigatória, a teor do disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei de no 9.656/1998, a cobertura do atendimento, assim entendidas as intercorrências que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, independentemente de eventual prazo de carência.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Tutela antecipada – Solicitação de internação em hospital, em caráter de urgência, para paciente com quadro de insuficiência respiratória, seguida de parada cardiorrespiratória – Internação na UTI - Negativa de cobertura, sob o argumento de que não haviam sido cumpridas as carências – Situação de urgência, comprovada por relatório médico, em que a carência máxima é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c" da Lei n. 9.656/98 – Súmula 103 deste E. Tribunal – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2020301-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Ainda, em consonância com o artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais) não se mostra desproporcional ou exorbitante.

A propósito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Não bastasse, insta ressaltar que, a imposição de multa decorre do poder geral de cautela do magistrado que objetiva evitar a inércia da parte em dar efetividade ao comando judicial.

Nesse sentido, mais um precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Havendo ciência inequívoca da decisão, consubstanciado no manejo de agravo de instrumento, não há que se falar em ausência de intimação pessoal. 2.
A multa diária pelo descumprimento da providência visa dar efetividade ao cumprimento da medida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2216336-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020